Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706115-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA BARBOSA DE SOUSA MOREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERONICA BARBOSA DE SOUSA MOREIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que ITAU UNIBANCO S/A move em seu desfavor, consistente em decretar sigilo sobre petições do autor e mandados judiciais. Mediante os argumentos que apresenta, requer a gratuidade da justiça e a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2020 19:29:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator